Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. REGIME. RÉ REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munição de uso permitido, pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e circunstâncias do caso concreto, mantém-se a condenação imposta na sentença.
II - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido, em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta.
III - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
IV - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão ocorreu no contexto de troca de tiros, além de posse de drogas para uso próprio e além disso, a ré é reincidente.
V - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de ré reincidente, não há como fixar o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
VI - A análise da alegada hipossuficiência para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.